Tribunal: TJMT
Processo: 1000779-24.2024.8.11.0095
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000779-24.2024.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ENG MADEIRAS LTDA - CNPJ: 34.639.640/0001-68 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO), VALMIR TRAVASSOS LEDO - CPF: 021.126.729-59 (ADVOGADO), ANGELICA DA SILVA BILHA - CPF: 055.291.061-96 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA DA SILVA BILHA - CPF: 055.291.061-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEPÓSITO IRREGULAR DE 334,812 M3 DE MADEIRA NATIVA SEM LICENÇA AMBIENTAL. INFRAÇÃO COMPROVADA. DANO AMBIENTAL MATERIAL RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO POLUIDOR. CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO IN RE IPSA. VALOR FIXADO COM BASE NO QUANTITATIVO DE MADEIRA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por infração ambiental, reconhecendo a prática de ilícito pela empresa ENG Madeiras EIRELI — consistente no depósito de 334,812 m3 de madeira nativa em tora, sem licença ambiental válida —, condenando-a apenas à indenização por danos materiais, mas afastando o pedido de condenação por danos morais coletivos.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, diante da infração ambiental reconhecida e já sancionada com obrigação de indenização pelos danos materiais.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, decorrente do risco integral, bastando a demonstração do ato lesivo e do nexo causal com o dano, nos termos do art. 14, §1º, da L. nº 6.938/1981 e do art. 225, §3º, da CF/1988.
4. A materialidade do ilícito foi reconhecida judicialmente, a partir de auto de infração e laudos técnicos da SEMA/MT, confirmando a conduta de manter expressiva quantidade de madeira nativa em depósito, sem licença válida.
5. O dano moral coletivo ambiental configura-se in re ipsa, prescindindo da comprovação de sofrimento ou perturbação anímica coletiva, uma vez que a ofensa ao meio ambiente, bem jurídico difuso e constitucionalmente protegido, repercute na esfera extrapatrimonial da coletividade.
6. A jurisprudência do STJ, em precedentes recentes, firmou entendimento no sentido de que o dano moral coletivo não está condicionado à extensão física da área degradada ou à demonstração de abalo local, mas à própria natureza lesiva da conduta (REsp 2.200.069/MT; AgRg no AREsp 737.887/SE).
7. A manutenção do depósito irregular de madeira nativa em zona de bioma amazônico representa afronta grave ao equilíbrio ecológico e à ordem pública ambiental, sendo legítima a imposição de indenização extrapatrimonial.
8. O valor da indenização por dano moral coletivo deve ser fixado em R$ 2.000,00 por metro cúbico de madeira irregularmente depositada, totalizando R$ 660.000,00, quantia a ser revertida ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, com fundamento no art. 13 da L. nº 7.347/1985.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação provido.
Tese de julgamento: “1. O dano moral coletivo decorrente de infração ambiental grave, como o depósito irregular de madeira nativa sem licença, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a prova de repercussão negativa subjetiva. 2. A reparação integral do dano ambiental admite cumulação da indenização material com a compensação extrapatrimonial coletiva. 3. O valor da indenização por dano moral coletivo pode ser fixado com base no volume de material ambientalmente irregular, revertendo-se o montante ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §§3º e 4º; L. nº 6.938/1981, art. 14, §1º; L. nº 9.605/1998, art. 46, parágrafo único; L. nº 7.347/1985, art. 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.200.069/MT, rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª T., j. 13.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 737.887/SE, rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 26.05.2015.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública ambiental movida em face de ENG MADEIRAS EIRELI, condenando-o ao pagamento de indenização pelos danos ambientais materiais, a ser apurado em liquidação de sentença. Por outro lado, afastou o pedido de indenização por danos morais coletivos e a perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, bem como suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito.

Em suas razões
,
o apelante sustenta, em síntese, que restou comprovado nos autos o depósito irregular de expressiva quantidade de madeira nativa sem a devida licença ambiental, conduta tipificada como ilícito ambiental.

Defende que, o dano moral coletivo ambiental é presumido (in re ipsa), não dependendo da comprovação de sofrimento ou abalo coletivo. Invoca o art. 225, § 3º, da CF/88 e os arts. 3º e 14 da Lei 6.938/81, que estabelecem a responsabilidade objetiva do poluidor e a obrigação de reparação integral dos danos.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja imposta à apelada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Apresentada as contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pelo
provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença a fim de reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo ambiental, determinando-se o retorno dos autos à origem para fixação do respectivo valor indenizatório
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública ambiental movida em face de ENG MADEIRAS EIRELI, condenando-o ao pagamento de indenização pelos danos ambientais materiais, a ser apurado em liquidação de sentença. Por outro lado, afastou o pedido de indenização por danos morais coletivos e a perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, bem como suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais coletivos em razão da infração ambiental consistente no depósito irregular de madeira nativa sem a devida licença ambiental.

Da sentença recorrida, extrai-se que:

“[...] aquele que inicia qualquer atividade de impacto ambiental sem a realização de tal estudo prévio, já está em desacordo com a legislação, cometendo assim, ato ilícito. Na hipótese, Conforme Relatório da SEMA, a PJ infringiu o disposto no Art. 47, §1º, do Decreto nº 6.514/08, assim transcrito: Art. 47. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento: Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico aferido pelo método geométrico. § 1o Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida No mesmo sentido, aparentemente, a PJ infringiu o disposto no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98: Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento: Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente. Ademais, houve a lavratura do Auto de Infração nº 211632834, datado de 25/08/2021, pela SEMA, contra a PJ requerida, em razão da prática de ilícito ambiental consistente em manter em depósito 334,812 M3 de madeira em tora de espécies nativas, sem possuir licença válida para o armazenamento, outorgada pelo órgão ambiental competente, conforme Auto de Inspeção nº 21161908. Ainda, há o Termo de Apreensão n. 21165157 e o Recibo de Doação, todos datados de 25/08/2021, sendo, ainda, juntado o Relatório Técnico nº 293/DUDALTAFLO/SEMA/2021, contendo as informações acerca do ilícito ambiental constatado. Os documentos juntados apontam para a prática do ilícito ambiental. Assim, há nexo causal estabelecido com a conduta da parte-requerida que culminou em um resultado danoso ao meio ambiente, o que afasta a alegação de ausência de nexo causal trazida na contestação. [...] É certo que, na seara ambiental, impera a regra da indenização in natura, de modo que preferível a recomposição do dano ambiental à indenização pecuniária, sem prejuízo de que sejam aplicadas cumulativamente. A esse respeito é importante colacionar decisão do Superior Tribunal de Justiça: STJ - INFORMATIVO 526 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE RECOMPOSIÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO Na hipótese de ação civil pública proposta em razão de dano ambiental, é possível que a sentença condenatória imponha ao responsável, cumulativamente, as obrigações de recompor o meio ambiente degradado e de pagar quantia em dinheiro a título de compensação por dano moral coletivo. Isso porque vigora em nosso sistema jurídico o princípio da reparação integral do dano ambiental, que, ao determinar a responsabilização do agente por todos os efeitos decorrentes da conduta lesiva, permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar. Ademais, deve-se destacar que, embora o art. 3.0 da Lei 7.347/ 1985 disponha que "a ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", é certo que a conjunção "ou" - contida na citada norma, bem como nos arts. 4.0, VII, e 1 4, § 1 .0, da Lei 6.938/ 1981 - opera com valor aditivo, não introduzindo, portanto, alternativa excludente. Em primeiro lugar, porque vedar a cumulação desses remédios limitaria, de forma indesejada, a Ação Civil Pública - importante instrumento de persecução da responsabilidade civil de danos causados ao meio ambiente -, inviabilizando, por exemplo, condenações em danos morais coletivos. Em segundo lugar, porque incumbe ao juiz, diante das normas de Direito Ambiental - recheadas que são de conteúdo ético intergeracional atrelado às presentes e futuras gerações -, levar em conta o comando do art. 5.0 da LINDB, segundo o qual, ao se aplicar a lei, deve-se atender "aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum': cujo corolário é a constatação de que, em caso de dúvida ou outra anomalia técnico- redacional, a norma ambiental demanda interpretação e integração de acordo com o princípio hermenêutico in dubio pro natura, haja vista que toda a legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos há sempre de ser compreendida da maneira que lhes seja mais proveitosa e melhor possa viabilizar, na perspectiva dos resultados práticos, a prestação jurisdicional e a ratio essendi da norma. Por fim, a interpretação sistemática das normas e princípios ambientais leva à conclusão de que, se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado, isto é, restabelecido à condição original, não há falar, como regra, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro, de restauração in natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no âmbito da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado; por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação integral do dano. Cumpre ressaltar que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos processos ecológicos em si mesmos considerados). Em suma, equivoca-se, jurídica e metodologicamente, quem confunde prioridade da recuperação in natura do bem degradado com impossibilidade de cumulação simultânea dos deveres de repristinação natural (obrigação de fazer), compensação ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e abstenção de uso e nova lesão (obrigação de não fazer). REsp 1 . 328.753-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28.05.2013. Ocorre que, uma vez impossibilitada ou inviabilizada a recomposição in natura, nada obsta a que o poluidor, direto ou indireto, seja condenado ao pagamento de indenização pecuniária. O direito ao meio ambiente faz parte dos chamados “direitos de terceira geração”, pois faz parte de uma esfera de direitos que ultrapassa a esfera individual e se consubstancia em direito de interesse essencialmente coletivo. No que se refere à indenização, tem-se que tal questão já se encontra resolvida em sólido entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça, o qual considera que qualquer reparação ambiental deve ser plena. Ocorre que, não se desconhecendo decisões em sentido contrário (REsp 1410698/MG, 2ª Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015), vê-se que atos praticados pela parte-requerida não ultrapassam os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental, mostra-se imprescindível que o dano seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não se visualiza nos autos, eis que o desmate, com a devida vênia, não se deu em grande escala. [...] Assim, conclui-se pela inexistência de dano moral coletivo. Portanto, tal pedido deve ser julgado improcedente”.

Extrai-se dos autos que a SEMA/MT, em operação de fiscalização ambiental, lavrou o Auto de Infração nº 211632834 contra a empresa ENG MADEIRAS EIRELI por manter em depósito 334,812 m3 de madeira em tora de espécies nativas sem possuir licença válida para o armazenamento, em desconformidade com a legislação ambiental. A infração foi documentada por meio do Auto de Inspeção nº 21161908, do Termo de Apreensão nº 21165157 e do Relatório Técnico nº 293/DUDALTAFLO/SEMA/2021.

A materialidade do ilícito ambiental é incontroversa, tanto que a sentença recorrida reconheceu expressamente a prática da infração e condenou a empresa apelada ao pagamento de indenização pelos danos ambientais materiais. A própria empresa apelada, em suas contrarrazões recursais, não nega a ocorrência do fato, limitando-se a argumentar que se tratou de uma questão administrativa decorrente de problemas com internet rural. O ponto central a ser analisado, portanto, diz respeito à configuração ou não de dano moral coletivo decorrente da infração ambiental reconhecida nos autos.

Como se sabe, a responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade.

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação). Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1º, da referida Lei e o art. 225, § 3º, da Constituição Federal
, in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

No que diz respeito ao pleito de condenação ao pagamento de indenização por
danos morais coletivos
,
razão assiste ao recorrente
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se, de forma inequívoca, no sentido de que, em se tratando de lesões perpetradas contra ecossistemas qualificados como patrimônio nacional, a caracterização do dano moral coletivo independe da extensão territorial da degradação ou da demonstração de impactos subjetivos sobre a coletividade local.

Nos termos do art. 225, § 4º, da Constituição da República, tais biomas gozam de proteção constitucional reforçada, e qualquer afronta a sua integridade representa lesão a bem jurídico imaterial de natureza difusa, cuja reparação extrapola a mera recomposição física do dano, alcançando também a esfera extrapatrimonial da coletividade.

No caso em exame, ficou comprovada a infração ambiental praticada pela empresa apelada, que mantinha em depósito 334,812 m3 de madeira em tora de espécies nativas sem possuir licença válida para o armazenamento. Tal conduta caracteriza violação à legislação ambiental, especificamente ao art. 47, § 1º, do Decreto nº 6.514/08 e ao art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98.

A sentença recorrida reconheceu expressamente a ocorrência do ilícito ambiental, tanto que condenou a empresa apelada ao pagamento de indenização por danos materiais. Contudo, afastou a condenação por danos morais coletivos sob o fundamento de que não teria havido gravidade suficiente para configurar tal modalidade de dano.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.º 2.200.069/MT, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, assentou que o dano moral coletivo ambiental, em tais casos, configura-se
in re ipsa
, ou seja, presume-se a partir da própria constatação da conduta lesiva, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento, dor ou abalo psicológico.

Ressalte-se que, a avaliação da gravidade da lesão não deve restringir-se à dimensão física da área desmatada, devendo considerar o contexto ecológico mais amplo, os efeitos cumulativos das condutas lesivas e o impacto sinérgico sobre a integridade do bioma, conforme também delineado naquele julgado paradigmático.

No caso, trata-se de expressiva quantidade de madeira nativa (334,812 m3) mantida irregularmente em depósito, sem a devida licença ambiental. Tal conduta, por si só, configura lesão aos interesses difusos e coletivos relacionados à proteção do meio ambiente, valores constitucionalmente protegidos.

Neste sentido, o Agravo Regimental no AREsp n.º 737.887/SE, da lavra do Ministro Humberto Martins, consolidou o entendimento de que o dano extrapatrimonial coletivo prescinde de comprovação de sofrimento individualizado, por se tratar de lesão a direitos transindividuais, não redutíveis à esfera pessoal.

Neste sentido, eis o entendimento que venho adotando, como cito:

E M E N T A - Direito ambiental. Apelação cível. Ação civil pública por desmatamento ilegal em bioma protegido. Responsabilidade objetiva do proprietário. Cumulação de obrigação de reparação in natura e indenização pecuniária. Danos morais coletivos presumidos. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por proprietário rural contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública movida pelo Ministério Público, reconhecendo a prática de desmatamento ilegal de 446,6779 hectares de vegetação nativa, incluindo área de preservação permanente, sem autorização ambiental, e condenando o requerido à obrigação de recuperação da área degradada, pagamento de indenização pecuniária pelos danos ambientais e danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais em debate são: (i) se a responsabilidade civil ambiental pode ser imputada ao proprietário que alega invasão por terceiros; (ii) se é legítima a cumulação da obrigação de fazer com indenização pecuniária pelos danos ambientais; (iii) se é cabível a condenação por danos morais coletivos; e (iv) se o valor fixado a título de dano moral coletivo deve ser mantido.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e recai sobre o proprietário da área, independentemente de culpa ou dolo, nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional. 4. A possibilidade de recomposição da área degradada não afasta o dever de indenizar pelos serviços ecossistêmicos perdidos e demais impactos ambientais não reversíveis, sendo legítima a cumulação das obrigações de fazer e de indenizar. 5. O desmatamento de grande extensão em bioma protegido, como o Cerrado e a Amazônia Legal, presume a existência de dano moral coletivo, configurando ofensa a direitos difusos da coletividade. 6. O valor da indenização moral coletiva fixado em R$ 892.000,00 está adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da gravidade e extensão da conduta lesiva. 7. Determina-se que o valor da indenização por danos materiais seja apurado em liquidação de sentença, considerando a recomposição ambiental já realizada pelo requerido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e alcança o proprietário da área degradada, ainda que alegue invasão por terceiros. 2. É legítima a cumulação da obrigação de recomposição ambiental com a indenização pecuniária pelos danos causados. 3. A prática de desmatamento em bioma protegido presume a existência de dano moral coletivo. 4. A fixação do valor do dano moral coletivo deve observar os critérios da gravidade da conduta, extensão do dano e capacidade econômica do infrator."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º; CPC, art. 509, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.200.069/MT, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.05.2025; STJ, REsp 1.989.778/MT, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023.

(N.U 1000634-05.2023.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

O fato é que a conduta da apelada contribuiu para a cadeia de degradação ambiental, uma vez que o depósito irregular de madeira nativa sem a devida licença ambiental estimula, ainda que indiretamente, a extração ilegal de madeira, prática que causa severos danos ao ecossistema, especialmente em região de bioma amazônico, como é o caso do município de Paranaíta/MT.

Portanto, diante da gravidade intrínseca do desmatamento perpetrado e da proteção jurídica conferida ao bioma amazônico, é plenamente cabível a condenação por danos morais coletivos.

No que tange à fixação do
quantum
indenizatório, considerando a extensão do dano (manter em depósito 334,812 M3 de madeira em tora de espécies nativas, sem possuir licença válida para o armazenamento), considerando a capacidade econômica do requerido, os precedentes deste Tribunal em casos análogos e o caráter pedagógico-punitivo da condenação, entendo prudente adequar e fixar a indenização por dano moral coletivo em
R$ 2.000,00 (dois mil reais) por metro cúbico desmatado
, totalizando a quantia de
R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais)
, a ser revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, nos termos do artigo 13 da Lei nº 7.347/85.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para
fixar o valor da indenização por danos morais coletivos
em
R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais)
, devendo tal quantia ser revertida ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, nos termos do artigo 13 da Lei nº 7.347/85.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025